Tribunal: TJDFT
Processo: 0722764-61.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0722764-61.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VIVENTI HOME CARE HOSPITAL DOMICILIAR LTDA APELADO: COOPERMAIS COOPERATIVA DE TRABALHADORES EM SAUDE D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por VIVENTI HOME CARE HOSPITAL DOMICILIAR LTDA contra a sentença (ID 76860051) proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília, na ação de conhecimento ajuizada por COOPERMAIS COOPERATIVA DE TRABALHADORES EM SAÚDE, que julgou procedente o pedido inicial. Adoto, em parte, o relatório da sentença, in verbis (ID 76860051): Cuida-se de ação sob rito comum proposta por COOPERMAIS COOPERATIVA DE TRABALHADORES EM SAÚDE em desfavor de VIVENTI HOME CARE HOSPITAL DOMICILIAR LTDA - ME. Diz que prestou serviços à requerida nos termos do contrato assinado por ambas e deixou de receber o pagamento ajustado por parte desta. Pede a condenação da ré ao pagamento do valor que indica. Contestação ID 169593138. Narra que inexiste prova de que os serviços foram efetivamente prestados e que pagou parte das notas anexadas à inicial. Réplica ID 172781012. Decisão determinou a realização de perícia. Frustrada a realização da perícia ante a inércia de a ré anexar aos autos a documentação requerida pelo Contador nomeado. Este o relatório. Sigo ao mérito. O dispositivo foi assim lançado: Isto posto, julgo PROCEDENTE os pedidos para condenar a requerida a pagar o valor do débito apontado na inicial. Juros e correção a contar do ajuizamento, frente à atualização da dívida já na inicial. Fica o mérito julgado na forma do art. 487, I, do CPC. Custas e honorários no percentual de 10% do valor da condenação, pela parte ré. Com o trânsito em julgado, arquive-se com baixa. P.R.I. Irresignada, a ré interpõe apelação. Em suas razões recursais (ID 76860060), a apelante suscita, preliminarmente: 1) a nulidade da sentença por cerceamento de defesa pela supressão da prova pericial contábil; 2) a ausência de fundamentação adequada na sentença, que teria se limitado a premissas genéricas, sem enfrentar os argumentos centrais da defesa, como a existência de pagamentos parciais, retenções tributárias e ausência de prova idônea da prestação dos serviços; 3) que houve inversão indevida do ônus da prova, com exigência de prova negativa, vedada pelo ordenamento jurídico. No mérito, defende que os documentos apresentados pela autora são unilaterais, como notas fiscais e listas de presença sem assinaturas ou elementos técnicos que comprovem a efetiva prestação dos serviços. Reforça que os pagamentos parciais realizados, superiores a R$ 600.000,00, foram devidamente comprovados por transferências bancárias e extratos, e que as diferenças decorrem de retenções tributárias obrigatórias. Por fim, impugna a incidência de juros e correção monetária desde o ajuizamento, alegando bis in idem, pois os valores já estariam atualizados na inicial, e os juros deveriam incidir apenas a partir da citação válida, conforme os artigos 405 do Código Civil e 240 do CPC. Requer o conhecimento e provimento do recurso para declarar a nulidade da sentença e determinar o retorno dos autos à origem para realização da perícia contábil sob sigilo. Subsidiariamente, a improcedência total da ação por ausência de prova idônea da prestação dos serviços. Caso mantida a condenação, requer o reconhecimento e abatimento dos valores já pagos, dedução das retenções tributárias obrigatórias, afastamento da duplicidade de encargos (juros e correção monetária) e limitação da condenação aos valores incontroversos e efetivamente demonstrados. Preparo recolhido no ID 76860059. Em contrarrazões (ID 76860065), a apelada COOPERMAIS COOPERATIVA DE TRABALHADORES EM SAÚDE suscita as preliminares de intempestividade do recurso e falta de impugnação específica aos fundamentos da sentença, alegando violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, defende que a sentença está devidamente fundamentada, que a apelante agiu com recalcitrância ao não fornecer os documentos solicitados para a perícia, e que há robusta prova documental da prestação dos serviços, não impugnada de forma específica. Requer o não conhecimento ou desprovimento da apelação, com majoração dos honorários advocatícios. É o relatório. DECIDO. A apelada suscita em contrarrazões que, consoante devidamente certificado pelo sistema do PJe, a apelação interposta pela parte ré, protocolada em 17/09/2025, foi apresentada 01 dia após o decurso do prazo legal de 15 dias, ocorrido em 16/09/2025 (3afeira), considerando que o advogado da parte ré registrou sua ciência da sentença em 26/08/2025 (3a feira), devendo, portanto, ser declarada a intempestividade do recurso e aplicados os efeitos legais cabíveis, sendo certificado o trânsito em julgado na forma da legislação processual vigente. A teor do que prescrevem os artigos 932, III, do Código de Processo Civil e 87, III, do Regimento Interno do TJDFT, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. Da análise dos autos, entendo que assiste razão à parte apelada, pois a interposição do presente recurso se deu extemporaneamente. Sobre o assunto, dispõe o art. 5o da Lei no 11.419/2006 (Lei do Processo Eletrônico), in verbis: Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. § 1o Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização. O art. 60 do Provimento no 12 do TJDFT estabelece que: Art. 60. Será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o ato judicial for publicado no Diário da Justiça Eletrônico, na forma do artigo 45 deste Provimento ou, subsidiariamente, na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação. É entendimento pacífico deste Tribunal de Justiça que as intimações realizadas e certificadas via processo eletrônico, se anteriores, prevalecem sobre as intimações via publicação no Diário de Justiça Eletrônico. Nesse sentido, cito os precedentes desta Corte: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTICA ELETRÔNICO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA POSTERIOR. LEI 11.419/2006. DUPLA INTIMAÇÃO. PREVALÊNCIA DA PUBLICAÇÃO NO ÓRGAO OFICIAL. 1. Conforme preconiza o artigo 60 do Provimento no 12/2017 da Corregedoria de Justiça deste eg. TJDFT, “será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o ato judicial for publicado no Diário de Justiça Eletrônico, na forma do artigo 45 deste Provimento ou, subsidiariamente, na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação”. 2. Nesse sentido, o artigo 4o, §2o, da Lei no 11.419/2006, estabelece que: “A publicação eletrônica na forma deste artigo substitui qualquer outro meio de publicação oficial, para quaisquer efeitos legais, à exceção dos casos em que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal”. 3. No caso dos autos, verifica-se que houve primeiramente a publicação da sentença no Diário de Justiça Eletrônico, e, posteriormente, a expedição de intimação eletrônica pelo sistema do PJe. Em tais hipóteses, deve prevalecer a ciência por meio da publicação em órgão oficial. 4. Eventual registro de ciência da parte em momento posterior, realizado por meio do sistema de consulta processual desta Corte de Justiça - PJe, não altera a fluência do prazo recursal estabelecido com a publicação no DJe em momento anterior. 5. Agravo Interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1894759, 0717332-48.2020.8.07.0007, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/07/2024, publicado no DJe: 01/08/2024.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. TERMO INICIAL PARA A CONTAGEM DOS PRAZOS PROCESSUAIS. REGISTRO DA CIÊNCIA DA DECISÃO NO PROCESSO ELETRÔNICO ANTERIOR À PUBLICAÇÃO NO DIARIO DE JUSTIÇA. ART. 60 DO PROVIMENTO N. 12 DO TJDFT. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. PRÉ-QUESTIONAMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. TEMA 1.059/STJ. RECURSOS REPETITIVOS. OMISSÃO SANADA. EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. Consoante disciplina o artigo 1.022, incisos I a III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e para suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou ainda para corrigir erro material. 2. Nos termos do art. 5o, caput, da Lei n. 11.419/2006, as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. 3. O art. 60, do Provimento n. 12 do TJDFT estabelece que “Será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o ato judicial for publicado no Diário da Justiça Eletrônico, na forma do artigo 45 deste Provimento ou, subsidiariamente, na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação.”. Significa dizer que o termo inicial para a contagem dos prazos será a data em que o intimando registrar ciência da decisão, desde que seja anterior à sua publicação no Diário de Justiça. No caso dos autos, inexiste omissão ou contradição acerca do termo inicial para a contagem dos prazos dos atos judiciais, na medida em que a embargante se enquadra na exceção prevista na norma supracitada. 4. Verifica-se a existência de omissão no acórdão que deixou de conhecer da apelação interposta e não majorou os honorários recursais em favor da parte apelada, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1865553/PR, sob o rito dos Recursos Repetitivos (Tema 1.059), firmou tese no sentido de ser cabível a majoração dos honorários advocatícios em grau de recurso nos casos de não provimento ou não conhecimento das apelações. 5. Embargos de declaração conhecidos, NÃO PROVIDOS os opostos pela ré/apelante e PROVIDOS os opostos pelo autor/apelado. (Acórdão 1859784, 0707931-88.2021.8.07.0007, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/05/2024, publicado no DJe: 21/05/2024.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INTEMPESTIVO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. DUPLA INTIMAÇÃO. SISTEMA ELETRÔNICO. PREVALÊNCIA QUANDO ANTERIOR À PUBLICAÇÃO NO DJE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. De acordo com a regra prevista no art. art. 60, caput, do Provimento no 12/2017 da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios "será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o ato judicial for publicado no Diário da Justiça Eletrônico, na forma do artigo 45 deste Provimento ou, subsidiariamente, na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação. 2. No caso concreto prevalece, para a finalidade de verificar a tempestividade do recurso interposto pela agravante, a data da publicação no DJe, anterior ao registro de ciência efetuado por meio do sistema PJe. 3. Recurso improvido. (Acórdão 1842818, 0714716-19.2023.8.07.0000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/04/2024, publicado no DJe: 23/04/2024.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. INTIMAÇÃO. REGISTRO DE CIÊNCIA NO PJE ANTERIOR À PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. RECURSO DESPROVIDO. I. No processo eletrônico as intimações devem ser realizadas por meio eletrônico, nos termos do artigo 9o, caput, da Lei 11.419/2006, e do artigo 270, caput, do Código de Processo Civil. II. A intimação por meio eletrônico torna desnecessária e irrelevante a publicação do ato judicial no órgão de publicação oficial, inclusive eletrônico, e se aperfeiçoa com a consulta ao seu teor, consoante preveem o artigo 272, caput, do Código de Processo Civil, e o artigo 5o, caput e §§ 1o a 3o, da Lei 11.419/2006. III. Considera-se dia do começo do prazo para recorrer o dia útil seguinte à consulta ao teor da intimação eletrônica, segundo o disposto no artigo 231, inciso V, do Código de Processo Civil, independentemente de publicação posterior no Diário de Justiça Eletrônico. IV. Se o agravo interno não é manifestamente inadmissível ou improcedente, na medida em que os argumentos deduzidos expressam discordância legítima quanto à decisão recorrida, não se divisa ambiente jurídico para a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil. V. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1795369, 0743207-70.2022.8.07.0000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/11/2023, publicado no DJe: 20/02/2024.) Assim, no caso de duplicidade de intimações eletrônicas, aquela realizada pelo portal eletrônico, anterior à publicação no DJe, prevalecerá, pois, nessa hipótese, a parte recorrente teve ciência do pronunciamento judicial antes da data da publicação no DJe. No caso em apreço, a sentença combatida de ID 76860051 foi integrada pela decisão de ID 76860057, tendo sido esta última proferida em 25.08.2025, sendo que o recorrente registrou ciência eletrônica do ato em 26.08.2025 (terça-feira), às 00h50. Diante de tal registro, tem-se como início do prazo processual a ser considerado (dies a quo) o dia 27.08.2025 (quarta-feira). Nesse contexto, o prazo final de 15 dias úteis para interposição do recurso de apelação seria o dia 16.09.2025 (terça-feira). Não obstante, o presente recurso (ID 76860060) somente foi interposto em 17.09.2025 (quarta-feira), sendo manifestamente intempestivo. Desse modo, resta indubitável sua inadmissibilidade. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC e do art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação porque intempestivo. Diante do não conhecimento do recurso, majoro os honorários advocatícios fixados na origem em 1% (um por cento). Preclusa esta, proceda a Secretaria ao arquivamento dos presentes autos, com as cautelas de praxe. Intime-se. Brasília/DF, 24 de novembro de 2025. CARLOS MARTINS Relator